Tribunal: TJMT
Processo: 0013448-55.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013448-55.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARCIO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 720.972.801-53 (APELANTE), BIANCA NOGUEIRA OLIVEIRA - CPF: 052.181.711-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0013448-55.2017.8.11.0004

APELANTE: MARCIO CAVALCANTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9o, DO CP).
1) PRETENSÃO À
ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
2) ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O ABERT
O – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE –
3) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Havendo
prova
da materialidade e autoria do delito, consistentes nas declarações da vítima, que em delitos cometidos no âmbito doméstico, normalmente praticados na clandestinidade, ganham extrema relevância probante, sobretudo quando coerente com as demais provas dos autos, é de rigor a manutenção do decreto condenatório.

2. O regime inicial fixado na sentença condenatória foi estabelecido nos exatos termos da alínea “c”, do § 2o, do art. 33 do CP, tendo em vista o fato de ser o agente reincidente, não havendo, portanto, nenhum reparo a ser feito.

3. Recurso conhecido e desprovido.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Núcleo de Barra do Garças, por intermédio do Defensor Público Dr. Leonardo Jacometti de Oliveira, em benefício de
Márcio Cavalcante da Silva,
objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que nos autos da ação penal N.U. 13448-55.2017.811.0004, Código 260731, julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto
no art. 129, § 9°, do CP, com as implicações da Lei no 11.340/06.

Em razões recursais (Id. n. 77833465/466), a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória; subsidiariamente, postula a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

O apelo foi contrarrazoado (Id. n. 77833467/468) e o MP pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
lavrado pelo Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
improvimento do recurso
interposto (Id. n. 82877967).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 24 de maio de 2021.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, próprio, tempestivo e regularmente processado.

Como relatado, insurge a defesa contra o
decisum
, almejando a absolvição do apelante, por insuficiência de prova; subsidiariamente, pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena imposta.

Infere-se da exordial, que no dia 31 de agosto de 2017, por volta das 02hs, no interior da residência localizada na Rua Generson Alves Nascimento, Lote n. 3, Bairro Vila Varjão, na cidade de Barra do Garças/MT, o acusado, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua ex-convivente
Bianca Nogueira Oliveira
, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para localização de lesões.

1) Do pleito absolutório

Da análise do conjunto probatório amealhado aos autos, constata-se suficiência a assentar a ocorrência do fato e conferir ao recorrente a autoria do delito.

A Lei no 11.340/2006 foi elaborada com o intuito de coibir a violência doméstica praticada no interior da residência dos envolvidos, longe de testemunhas, sendo assim, a palavra da vítima tem preponderância sobre a do acusado, sobretudo se coerente com os demais elementos circunstanciais coligidos ao conjunto probatório.

A materialidade do crime de lesão corporal é certa e se consubstancia no APFD (Id. n. 77824556), pelo Boletim de Ocorrência (Id. n. 77824560), Pedido de Providências Protetivas (Id. n. 77824557), Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico (Id. n. 77824568) e pela prova oral coligida.

Da mesma forma, a autoria se comprova pelas declarações da vítima em ambas etapas persecutórias. Perante a autoridade policial afirmou que:

“[...] na data de hoje 31/08/2017, por volta das 02h23min, estava na residência de MÁRCIO quando este por ciúme começou a lhe agredir; QUE MÁRCIO lhe deu um soco na cabeça da declarante e nisto veio a cair no chão; QUE no chão, a declarante tentou remover sua sandália dos pés e neste momento MÁRCIO novamente lhe agrediu dando chutes na cabeça; QUE para se defender, retirou uma das sandálias dos pés onde tentou desferir um golpe de sandália na direção de MÁRCIO [...]; QUE gritou para MÁRCIO “a minha mãe tá chegando” e nisso MÁRCIO se afastou por um momento, e foi quando a declarante já ligou pra sua genitora dizendo “socorro vem pra cá o gleison tá me batendo, ele vai me matar”; QUE MÁRCIO torceu o dedo da declarante e tomou o celular da mão, vindo a jogá-lo na parede, e na sequência desferiu outro chute na cabeça da declarante; QUE sua genitora não conseguia ligar em seu celular, esta resolveu ligar para o celular de MÁRCIO e MÁRCIO antes de atender a ligação disse para a declarante diz que ‘fala que você tá bem’ [...]; QUE no chão recebeu um soco no rosto vindo a atingir o olho direito; QUE quando sua genitora chegou a declarante estava no chão próximo a porta do quarto; [...] informa que ficou com lesões corporais na “cabeça que ficou inchado e hematomas devido aos chutes e socos, seu olho direito está roxo e inchado e ambos os olhos doloridos, sua boca por dentro está cortada, seu rosto está bastante dolorido, sua mão esquerda está inchada e na altura do peito está dolorido e com escoriações [...]
”. (Id. n. 77824557).

Ouvida sob o crivo do contraditório, a ofendida manteve a narrativa extrajudicial, confirmando o ilícito empreendido pelo réu. Reafirmou que conviveu com o apelante por aproximadamente dois anos, sendo que o tempo em que estiveram juntos foi marcado por muitas idas e voltas, além de agressões físicas e verbais; que na data dos fatos, saíram juntos e quando retornaram começaram a discutir, ocasião que o denunciado veio a agredir-lhe fisicamente; que, na ocasião o acusado lhe desferiu um soco na cabeça, sendo que, na tentativa de se defender das agressões físicas, retirou a sandália que estava calçando e a arremessou contra o acusado, atingindo o rosto dele; que, então, o denunciado a soltou e, ao perceber que estava com o corte próximo da orelha sangrando, cessou as agressões físicas; que o denunciado a segurou pelo pescoço, como já havia feito outras vezes, arremessando-a contra a parede; que caiu no chão e o denunciado pisou em suas costas e continuou as agressões; que conseguiu entrar em contato com a sua mãe, que foi até a residência do denunciado acompanhado do seu irmão, do seu padrasto e da polícia; que, em decorrência dos fatos, ficou com várias lesões corporais na região da testa, do olho, nas mãos, que inclusive chegou a sentir muita dor de cabeça, além de ter febre nos dois dias posteriores as agressões. (Relatório de Mídia Id. 77833469).

Em Juízo, a informante
Valdeth Arruda Nogueira
, genitora da vítima, ouvida em juízo, esclareceu que tomou conhecimento dos fatos por meio de uma ligação da vítima, sua filha, que lhe pediu para que acionasse a polícia e fosse até a residência do casal; que, então, dirigiu-se para a residência do casal e permaneceu por lá até a chegada da polícia; que sua filha lhe informou que discutiram por motivo de ciúmes, que todo mundo tinha bebido; sendo agredida fisicamente pelo acusado; que a vítima possuía lesões aparentes; que, posteriormente, a vítima realizou exame de corpo de delito, o qual constatou várias lesões; que a vítima, em outras oportunidades, lhe relatou situações de agressões físicas. (Mídia Id. 77833469).

Por sua vez, a testemunha
PM Rui dos Santos
, ao ser ouvido em Juízo, relatou que no dia dos fatos a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência envolvendo a vítima e o denunciado; que aparentemente o casal teria feito uso de bebida alcoólica e iniciado uma discussão, por volta de 02h00min; que a vítima estava com a face avermelhada em decorrência das agressões físicas, consistentes em bater sua cabeça contra o chão, socos, puxões de cabelo; que atendeu a duas ocorrências envolvendo o denunciado e a vítima; que, na sobredita ocasião, a vítima lhe informou que usou a sandália que estava calçando para se defender das agressões física. (Mídia Id. n. 77833469).

O apelante, na fase extrajudicial negou os fatos, no entanto afirmou que empurrou a vítima, momento em que ela caiu e começou a dizer que havia se machucado, mas afirma que era mentira dela (Id. n. 77824558).

Em Juízo, o réu alegou que no dia dos fatos haviam ingerido bebida alcoólica na borracharia do padrasto da vítima quando levou o carro para remendar o pneu; que, posteriormente, foi embora e a vítima foi atrás, momento em que iniciaram uma discussão em razão de ter se negado a sair com a mesma, porém, nega veementemente ter agredido fisicamente a vítima, não sabendo dizer a origem das lesões constatadas no exame de corpo de delito realizado (Id. n. 77833469).

Em que pese a negativa do réu, diante dos fatos, não restam dúvidas da ofensa à integridade física da ofendida, demonstradas pelas provas colacionadas aos autos, máxime quando a informante
Valdeth Arruda Nogueira
, genitora da vítima, ouvida em Juízo, afirmou que a ofendida estava com lesões aparentes e que não era a primeira vez que aconteciam as agressões físicas; por sua vez, o
PM Rui dos Santos
, informou, em Juízo que a vítima estava com a face avermelhada, restando a versão apresentada pelo réu de que não agrediu fisicamente a vítima, dissociada do conjunto fático probatório, de modo que as provas são suficientes para lastrear a condenação do ora apelante.

A propósito, o Laudo de Exame de Corpo de Delito sob no 2017-1511-MLBG/MT, realizado na data do fato (31/08/2017), constatou a “
Presença de equimose em mão esquerda. Escoriações em: face à direita e periocular à direita
”, concluindo que, “
As lesões apresentadas são compatíveis com o histórico
”. (Id. n. 77824568).

Em situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento da defesa, que tenta eximir o réu da responsabilidade penal, firmou-se o entendimento de que, em casos de crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, quando corroborada com os demais elementos constantes dos autos.

Esse é o entendimento desta eg. Terceira Câmara Criminal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DE AMBAS AS CONDUTAS
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. Constitui orientação jurisprudencial assente que os crimes ocorridos em âmbito doméstico e/ou familiar tem por sentido conferir especial valor probatório à palavra da vítima, que assume crucial importância porquanto, em regra, condutas delitivas desta natureza ocorrem longe dos olhos de testemunhas, devendo a versão ser firme, coerente e com verossimilhança junto às demais provas colhidas, especialmente a pericial.

2. In casu, descabe acolher o pleito absolutório quando demonstrada a coesão entre os relatos da vítima nas duas fases da persecução penal, o resultado do exame de corpo de delito e as circunstâncias delineadas nos interrogatórios do réu, que admitiu a ríspida discussão com a ex-convivente, o fato de tê-la segurado firmemente pelos braços e a existência de lesões corporais naquela data.

Recurso defensivo conhecido e desprovido
”. (N.U. 0008949-58.2018.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Relator:
Des. GILBERTO GIRALDELLI
, Julgado em 05.05.2021, Publicado no DJE 10.05.2021). (s.g.).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –
RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA
– CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – ELEMENTOS DE PROVAS APTOS PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inviável a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
”. (N.U. 0016544-79.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Relator:
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
, Julgado em 05.05.2021, Publicado no DJE 10.05.2021). (s.d.).

Assim, demonstradas de forma segura a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, cuja repressão é objetivada pela Lei no 11.340/06 (art. 129. § 9o, CP), nos termos de seus arts. 5o, inciso III e 7o, inciso I, não merece prosperar o recurso manejado pela defesa, tendo em vista a ausência de dúvida acerca da prática do delito, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

Por conseguinte, mantenho o desfecho condenatório.

2) Da alteração do regime inicial de cumprimento de pena

A defesa pleiteia a modificação do regime de cumprimento de pena estabelecido para o aberto, sustentando que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Verifica-se que o réu foi condenado ao cumprimento da reprimenda no
quantum
de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, diante da reincidência constatada no Id. n. 77824586.

Agiu com acerto o magistrado
a quo
, tendo em vista a reincidência do réu, independente do
quantum
de pena estabelecido na condenação e de serem todas as circunstâncias favoráveis, a teor do que dispõe a Súmula 269 do STJ,
verbis
:

Súmula 269 do STJ:
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FIXAÇÃO CORRETA.

1. Comprovada a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação criminal.

2. Ainda que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu e que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, diante do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, na forma do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido
”. (TJ/DF: APELAÇÃO N. 20180910019630, Relator: Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, Julgado em 11.07.2019, Terceira Turma Criminal, Publicado em 15.07.2019).

Dessa forma, há de ser mantido o regime imposto na r. decisão recorrida, de acordo com o art. 33, § 2o, alínea “c”, do CP.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto em benefício de
Márcio Cavalcante da Silva
, mantendo incólume a r. sentença vituperada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021